Tribunal: TJSP
Processo: 1005895-22.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Inexigibilidade dos débitos declarada. Perícia que concluiu pela falsidade da assinatura. Recurso de ambas as partes. Instituição financeira que pretende afastar a restituição em dobro, tendo em vista ausência de prova de má-fé da

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Inexigibilidade dos débitos declarada. Perícia que concluiu pela falsidade da assinatura. Recurso de ambas as partes. Instituição financeira que pretende afastar a restituição em dobro, tendo em vista ausência de prova de má-fé da instituição financeira. Acolhimento. Obrigação de recolhimento da taxa judiciária correspondente à parte beneficiária da justiça gratuita que decorre do §5o, do art. 1.098, das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Parte autora que pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização moral. Impossibilidade. Câmara que entente pela não caracterização do dano moral em caso de neutralização do dano pela disponibilização do crédito. Ausência de litigância de má-fé pela instituição financeira. Sentença reformada em parte. Recurso do Apelante-réu parcialmente provido. Recurso da Apelante-autora não provido.